Tribunal: TJSP
Processo: 1000701-93.2016.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO – Ausência de crédito – Ocorrência – Conta zerada em janeiro de 1989 – Honorários – Princípio da causalidade – Possibilidade de condenação da parte exequente.

Recurso desprovido.